Tribunal: STF
Processo: Rcl 79472
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por ELZA OLIVEIRA DA SILVA, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Colégio Recursal Cível da Comarca do Foro Central de São Paulo, no processo n. 0001060- 47.2023.8.26.0666, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que “foi vítima de uma cobrança manifestamente excessiva pelo exequente em cumprimento de sentença, cuja quantia exequenda extrapolava absurdamente os limites do título judicial, tendo sido um reluzente ato de má-fé” (e-doc. 1, fl. 1).



    Afirma que “a 3ª Turma do Colégio Recursal Cível da Comarca do Foro Central de São Paulo, ao analisar o caso, reconheceu a existência de excesso na execução, mas, de maneira equivocada, a título de penalidade pela excessiva execução de má-fé, condenou o exequente apenas ao percentual de 5% no valor da execução, afastando a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil” (e-doc. 1, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSISTÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE NA COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR À DEVIDA SEM LASTRO EM CÁLCULO DISCRIMINATÓRIO. TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. Sem verba honorária.”.



    Sustenta que “a Reclamação ora proposta tem por escopo preservar a autoridade de entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, notadamente aquele refletido em sua súmula histórica de número 159, além de garantir a correta aplicação da tese jurídica firmada sobre o art. 940 do Código Civil, que impõe sanção objetiva ao credor que demanda de forma dolosa por quantia indevida” (e-doc. 1, fl. 3). 



    Pede a concessão da justiça gratuita.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário, e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao determinar que o credor pague à parte executada multa correspondente a 5% do valor atualizado da execução, teria violado a Súmula n. 159 do STF, que não é vinculante. 



    Entendo sem razão a reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente